Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFUSÃO. UNIDADE DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) A confusão se configura quando o mesmo sujeito de direito se torna credor e devedor da mesma obrigação; diante da inviabilidade de exigir dele mesmo o respectivo cumprimento, a confusão é, em regra, causa extintiva das obrigações.
2) A confusão pressupõe a unidade da relação obrigacional. Não demonstrada a posição de credor e devedor da mesma pessoa quanto à mesma obrigação, não se mostra possível a configuração da confusão.
3) Agravo de instrumento desprovido.